Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-79.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026428-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE IVETE HEINRICH - CPF: 616.652.311-49 (RECORRENTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONE COVARI - CPF: 400.891.260-68 (RECORRIDO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO NA CONTRAMÃO. COLISÃO POR CONDUTOR DESATENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CORRESPONDER AO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes: “
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de R$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais), em favor da Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso
.
”.

Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por Leone
Covari
contra Cleonice Ivete Heinrich, decorrente de acidente de trânsito no qual a
Reclamada, ao buscar um objeto caído dentro de seu veículo, colidiu com o carro do Reclamante, que estava estacionado na contramão. O Reclamante pleiteia indenização pelos danos causados ao veículo.

A responsabilidade civil da Reclamada decorre da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, evidenciados nos autos por fotografias, boletim de ocorrência e confissão da Reclamada de que perdeu o controle do veículo.

O fato de o veículo do Reclamante estar estacionado na contramão constitui infração administrativa, mas não configura causa concorrente para o acidente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.

O cálculo da indenização por danos materiais deve observar o menor orçamento apresentado, que representa o efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil e da jurisprudência predominante.

Em casos semelhantes ao sub judice, a augusta Turma Recursal decidiu:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS.
ACOLHIMENTO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
- Os danos materiais restaram demonstrados, pelos orçamentos apresentados, sendo acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, o de menor valor
.
(N.U 1038209-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO –
EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
(N.U 1010291-61.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 13/07/2021
)

Recurso conhecido e provido para limitar os danos materiais ao valor do menor orçamento, qual seja, R$1.500,00.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Relatório dispensado.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes: “
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de R$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais), em favor da Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso
.”.

Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por Leone
Covari
contra Cleonice Ivete Heinrich, decorrente de acidente de trânsito no qual a Reclamada, ao buscar um objeto caído dentro de seu veículo,
colidiu com o carro do Reclamante, que estava estacionado na contramão. O Reclamante pleiteia indenização pelos danos causados ao veículo.

A responsabilidade civil da Reclamada decorre da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, evidenciados nos autos por fotografias, boletim de ocorrência e confissão da Reclamada de que perdeu o controle do veículo.

O fato de o veículo do Reclamante estar estacionado na contramão constitui infração administrativa, mas não configura causa concorrente para o acidente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O cálculo da indenização por danos materiais deve observar o menor orçamento apresentado, que representa o efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil e da jurisprudência predominante.

Em casos semelhantes ao sub judice, a augusta Turma Recursal decidiu:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS.
ACOLHIMENTO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...] - Os danos materiais restaram demonstrados, pelos orçamentos
apresentados, sendo acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, o de menor valor.
(N.U 1038209-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO –
EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
(N.U 1010291-61.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 13/07/2021
)

Portanto, deve o r
ecurso
inominado ser
conhecido e provido para limitar os danos materiais ao valor do menor orçamento, qual seja, R$1.500,00
, (cf. documento juntado no Id.
244061214

– Pág.
2),
que representa o efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil e da jurisprudência predominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reduzir os danos materiais ao valor correspondente ao menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024